Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL DE CONTAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado.
2 – A citação é o ato que permite ao réu integrar a lide, conhecer seus fundamentos e opor defesa ao direito invocado pelo autor, de modo que, quando realizada validamente, interrompe a prescrição, cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação. In casu, em processo administrativo, o fato imputado ao autor ocorreu no ano de 2000 e a citação, pela via editalícia, se deu somente em 2008, a evidenciar a prescrição quinquenal da pretensão de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
3 – O pagamento de valores em que a Administração reconhecidamente declara decorrerem de erro operacional, já evidencia a boa-fé do recebedor, ‘homem médio’, do qual não se pode exigir conhecer as razões do referido erro, tanto mais quando se dispôs a compor grupo de missão de paz da ONU em outro País.
4 – Os fundamentos constantes do acórdão expuseram, minuciosamente, o enfretamento dos temas veiculados nos embargos de declaração, inexistindo as alegadas omissões ou contradições.
5 - Embargos de declaração rejeitados.